Tribunal: TJMT
Processo: 1008626-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008626-13.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): FERNANDO CISCATO BASTOS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (Código 706185), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas – art. 157, §2o, II e §2o-A, do CP – (ID 39846956).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “não possui antecedentes, é tecnicamente primário, tem residência fixa e encontrava-se laborando”; 3) na hipótese de condenação, o paciente não seria condenado a regime inicial fechado, a atrair a aplicação do princípio da homogeneidade; 4) a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário e a pandemia de COVID-19 autorizariam a outorga de liberdade, conforme Recomendação 62/2020 do CNJ; 5) as medidas cautelares seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 39846953), com documentos (ID 39846955/ID 39846961).
Relatos.
Em 8.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] o periculum libertatis reside no fato dos flagrados terem supostamente praticado um crime contra o patrimônio, em concurso de pessoas onde ambos portavam arma de fogo e mediante violência e grave ameaça contra a vítima para assegurar a consumação do fato delituoso, fazendo-se necessária assim a segregação dos autuados, já que a natureza do crime que ora está sendo imputada a eles afeta diretamente a ordem pública.
Vale frisar, ainda, que o delito foi perpetrado com grande violência, onde a vítima SINVAL, teve uma arma de fogo apontada para sua nuca, bem como diante da negativa da vítima em não dizer onde estava arma que os flagrados queriam, estes jogaram a vítima no chão começaram a chutá-la, bem como jogava água em sua cara no intuito de fazê-la falar.
Não se pode olvidar ainda, que o crime praticado com emprego de grave ameaça e violência ocorreu em plena luz do dia, ou seja por volta das 08h00min da manhã, e após os flagrados evadiram-se do local em fuga, sendo perseguidos por viaturas pelas BRS 163 e 364, onde ocorreu, inclusive troca de tiros entre os autuados e policiais, em plena via pública colocando em risco a vida de demais transeuntes, em tempo da fuga e perseguição policial causar danos de proporções maiores, que as advindas aos próprios indigitados, posto que restou um baleado e outro ficou preso na ferragens do veículo que utilizaram para fuga, e inclusive, até a presente data (06.04.2020) PAULO RICARDO DE SOUZA e LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ, encontram-se hospitalizados sem previsão de alta e sob a tutela do Sistema Penitenciário. [...]
Em relação aos flagrados PAULO RICARDO DE SOUZA e LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ, embora os mesmos, sejam tecnicamente primários, a gravidade dos fatos narrados nos autos, por si só é capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos. [...]
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:
CONVERTO a prisão em flagrante do (s) autuado (s) ABNER FERNANDO DA SILVA, LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ E PAULO RICARDO DE SOUZA em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública. [...]” (João Francisco C. de Almeida, juiz de Direito – ID 39846956)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, haja vista que o paciente e os coindiciados Abner Fernando da Silva e Paulo Ricardo de Souza teriam praticado o roubo mediante emprego de arma de fogo e agressão física [chutes], além de terem colocado o revólver na nuca da vítima e ameaçado atirar.
A forma de execução do roubo - concurso de agentes, emprego de arma de fogo, agressão física e grave ameaça - justifica a segregação cautelar, segundo entendimento do c. STJ:
“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do recorrente acarretaria risco à ordem pública, [...] evidenciada pela forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça [...]” (RHC no 74.055/MG - Relator: Min. Felix Fischer - 17.2.2017)
Por sua vez, os predicados pessoais favoráveis não autorizam, em si, a revogação da prisão preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019).
A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No que tange ao princípio da homogeneidade, não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado, em virtude da pena máxima cominada ao roubo – 10 (dez) anos – (CP, art. 157). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, conforme jurisprudência iterativa do c. STJ: AgRg no REsp 1551168/AL – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC no 319962/SP – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO – rel. Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016.
Quanto à possibilidade de flexibilização da prisão preventiva em razão da pandemia de COVID-19, a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório sobre o estado de saúde do paciente ou acerca da preexistência de doença/comorbidade, a demonstrar que se encontra no denominado grupo de risco.
A alegada superlotação carcerária e risco de contaminação pelo coronavírus não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso”, consoante entendimento do c. STF (ADPF no 347/DF – Relator: Min. Marcos Aurélio – Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais – 18.3.2020).
No mesmo sentido: STJ, RCD no HC 562.013/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 20.3.2020; RCD no HC 557.429/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 20.3.2020; HC 555.586/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.3.2020.
Registre-se que até a data de ontem [16.4.2020] foram confirmados 156 (cento e cinquenta e seis) casos de COVID-19 em todo o Estado de Mato Grosso, sendo 23 (vinte e três) no Município de Rondonópolis, sem indicação de contágio entre detentos e/ou funcionários da Penitenciária Major PM Eldo de Sá Corrêa [Disponível em: https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/04/16/secretaria-de-saude-registra-156-casos-de-covid-19-em-mt-nesta-quinta-feira-5-pessoas-ja-morreram.ghtml - acesso em 17.4.2020].
Nesse quadro, não se identifica qualquer excepcionalidade a ensejar a imediata liberdade do paciente, com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, em análise perfunctória.
Por fim, infere-se que as medidas cautelares alternativas seriam inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, ao menos neste momento, ao considerar que houve tentativa de fuga em veículo automotor após a empreitada criminosa e troca de tiros com os agentes policiais, circunstâncias do fato que demonstram aparente periculosidade do paciente e dos coindiciados (STJ, RHC 116201/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.3.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO